Tribunal: TJES
Processo: 5001542-15.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001542-15.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: PALOMA SEIDEL PRATES
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judici
ário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5001542-15.2019.8.08.0030

Recurso Inominado Cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Recorrido: Paloma Seidel Prates

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente em parte o pedido inicial.

Irresignada, a Requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

É o breve relatório.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE se matriculou na Faculdade Pitágoras no dia 16/03/2017, quando pretendia cursar engenharia de produção; QUE o ingresso se deu um mês após o início do ano letivo; QUE perdeu diversos conteúdos e, como precisou ajudar a cuidar de sua avó, requereu a desistência do curso, solicitada formalmente em 03/04/2017; QUE estudou apenas 20 dias letivos; QUE fora gerada uma multa de cancelamento do contrato e recuperação da bolsa, totalizando o valor de R$ 2.516,79 (dois mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos); QUE com ajuda de sua mãe, pagou a dívida; QUE conforme detalhamento fornecido pela Requerida, a recuperação de bolsa se referia aos meses de 01/2017, 02/2017 e 3/2017, cada um no valor de R$ 629,20 (seiscentos e vinte e nove reais e vinte centavos), totalizando R$ 1.887,60 (mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos); QUE a multa por cancelamento foi referente aos três períodos, totalizando R$ 629,19 (seiscentos e vinte e nove reais e dezenove centavos); QUE todas as parcelas foram adimplidas, embora abusivas; QUE posteriormente, recebeu notificação de cobrança, enviada pelo 6º Ofício de Registro Civil de Título e Documentos e Pessoas Jurídicas/DF, informando que havia pendências em seu nome junto à Requerida; QUE se dirigiu ao setor de atendimento para entender o ocorrido, momento que foi informada que o débito era referente a contrato de crédito estudantil fornecido pela Instituição, chamado de PEP; QUE não contratou o PEP; QUE promoveu ação judicial em desfavor da Instituição, mas por motivo alheio, pediu desistência da ação; QUE recebe cobranças insistentes, tanto da Requerida, quanto do SERASA, vez que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

A r. Sentença proferida na origem declarou a inexistência dos débitos existentes em nome da Autora referente ao parcelamento de matrícula e recuperação de bolsa de 30%, determinando a baixa de qualquer anotação nos órgãos de proteção ao crédito ou protesto.

Ainda, condenou a Requerida a restituir o valor de R$ 1.887,60 (mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE a Recorrida contratou os serviços da Recorrente e, na mesma, contratou o FINU, alterando o vencimento das mensalidades de janeiro a março/2017 para os meses subsequentes a conclusão do curso; QUE a Recorrida solicitou o cancelamento da matrícula e, consequentemente, houve o vencimento antecipado do débito referente as mensalidades; QUE ainda, conforme contrato, a rescisão importa na cobrança do valor de 10% das mensalidades vincendas; QUE após sua desistência, deveria arcar com os pagamentos de: R$ 4.404,39 (quatro mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e nove centavos), referente as parcelas do FINU, R$ 1.887,60 (mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), referente a recuperação de bolsa de 30% dos meses de janeiro a março e R$ 629,19 (seiscentos e vinte e nove reais e dezenove centavos), referente a multa de 10% dos meses de abril a junho; QUE ainda que a Recorrida tenha assinado sozinha ao aditivo, sua mãe estava presente no ato; QUE não há espaço para danos morais.

Analisando e refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, observo que a Autora alega ter cursado por 20 dias na Instituição Requerida e, ao formalizar seu cancelamento de matrícula, se deparou com multa no valor total de R$ 2.516,79 (dois mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos), sendo que, posteriormente, teve seu nome negativado em razão de novo débito referente a contrato aditivo de crédito estudantil, que alega não ter contratado.

A Instituição Requerida indica que, na verdade, a Autora deveria arcar com os seguintes pagamentos:

R$ 4.404,39 (quatro mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e nove centavos), referente as parcelas do FINU;

R$ 1.887,60 (mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), referente a recuperação de bolsa de 30% dos meses de janeiro a março; e

R$ 629,19 (seiscentos e vinte e nove reais e dezenove centavos), referente a multa de 10% dos meses de abril a junho.

Pois bem.

Inicialmente, em relação ao pagamento de multa de 10% das mensalidades vincendas (abril, maio e junho), entendo que se demonstra razoável e merece ser mantida, vez que prevista expressamente em contrato.

Sobre o pagamento de recuperação de bolsa de 30% dos meses de janeiro, fevereiro e março, em que pese o que foi apresentando pelo MM. Juízo, também entendo que não apresenta nenhum excesso ou ilegalidade.

Mesmo que a Autora tenha ingressado no curso somente no mês de março, o planejamento educacional das grades e conteúdos já estavam prontos e sendo aproveitados desde o começo do semestre, o que caracteriza a efetiva prestação do serviço.

Portanto, considero válida a cobrança no valor de R$ 1.887,60 (mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), com previsão contratual, não sendo possível a restituição de tal valor.

Ocorre que, no que diz respeito aos débitos oriundos de contrato aditivo de parcelamento de matrícula tardia (FINU), o posicionamento não é mesmo.

A cobrança, ainda que justa, vez que embasada em cláusula contratual, não deve ser considerada, ante a clara nulidade do contrato que, conforme se extrai de sua cópia juntada, somente consignou a assinatura de Paloma, menor à época dos fatos.

Tal vício, por consequência, demonstra que a cobrança foi realizada de forma indevida, bem como a negativação do nome da parte, o que autoriza a reparação por danos morais.

Caracterizado o ato ilícito, n
os termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, “[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado no julgamento antecedente merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado na origem, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma do julgamento monocrático, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo:

A)
DECLARAR
a legalidade da cobrança referente a Recuperação de Bolsa de 30%, no valor de R$ 1.887,60 (mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), rejeitando seu pedido de restituição;

B)
MANTER
a declaração de inexistência dos débitos referentes ao Parcelamento de Matrícula Tardia – FINU, bem como a determinação de baixa de qualquer anotação em órgãos de proteção ao crédito ou protesto do citado débito;

C)
REDUZIR
a indenização por danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso inominado e, no mérito,
provido em parte
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.